Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. DOCUMENTOS. PROVA ROBUSTA. INVALIDEZ. FILHO. PREEXISTÊNCIA. MORTE DO INSTITUIDOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão impede a rediscussão no processo de questões já decididas.
2. A pensão temporária por morte é devida ao filho portador de doença mental grave preexistente à morte do genitor, enquanto durar a invalidez. Art. 30-A, inc. II, alínea a, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
3. O laudo judicial, consentâneo com os demais elementos constantes nos autos, é hábil para demonstrar a invalidez preexistente à morte do instituidor.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.